Tribunal: TJDFT
Processo: 0744069-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO EM RAZÃO DE SIMULAÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELOS HERDEIROS. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL E VAGAS DE GARAGEM DIRETAMENTE A UM DOS SUCESSORES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. OBSERVÂNCIA DA UNIVERSALIDADE DA HERANÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos sucessores processuais contra decisão que indeferiu o pedido de averbação da transmissão de imóvel e vagas de garagem diretamente para o herdeiro, nos autos de ação originária em que se discutia nulidade de negócios jurídicos celebrados por seu pai, falecido no curso da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de transferência direta dos imóveis para o agravante sem inclusão no inventário do de cujus; e (ii) a viabilidade de atender ao pedido subsidiário para regularizar a propriedade dos bens em nome do falecido, visando à posterior partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Princípio da Continuidade Registral exige que os registros de transmissão de propriedade respeitem a sequência cronológica e formal dos atos, assegurando a segurança jurídica.
4. A herança, enquanto monte unitário, deve ser arrolada em inventário, conforme os princípios de universalidade e indivisibilidade, sendo vedada a negociação direta de bens pelo sucessor processual sem a devida regularização formal.
5. A atuação dos agravantes, limitada à sucessão processual, impede a transferência imediata dos bens para o herdeiro sem a devida partilha, evitando violação das normas sucessórias.
6. A sentença homologatória do acordo, ao não dispor sobre a necessidade de integração dos bens ao espólio, deve ser complementada, permitindo a regularização formal da propriedade em nome do falecido, conforme requerido subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Princípio da Continuidade Registral impõe que a transmissão de bens imóveis seja precedida de sua regularização no nome do falecido, antes de ser destinada aos herdeiros.
2. A herança é um todo unitário, indivisível até a partilha, e bens integrantes do acervo hereditário não podem ser transferidos diretamente a herdeiros sem inventário.
3. A homologação de acordo em ação judicial deve observar os limites da sucessão processual, garantindo o cumprimento das normas sucessórias.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784 e 1.791; CPC, art. 610, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1791833, 0720054-73.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 15.12.2023.